Tribunal: TJDFT
Processo: 0013724-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CAPITAL DE GIRO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIADORES. PRELIMINAR REJEITADA. PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO. ASSINATURA DOS FIADORES. DESNECESSÁRIA. NATUREZA DO CONTRATO. LIMITAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário, com a finalidade de obtenção de capital de giro, para incremento da atividade comercial, não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor. Precedentes.
2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. In casu, os recorrentes assinaram o contrato na condição de fiadores, restando clara a existência de vínculo subjetivo. Preliminar rejeitada.
3. O contrato de abertura de crédito tem por característica a estipulação de um valor limite de crédito, previamente autorizado pelo credor, que será disponibilizado conforme solicitações do devedor. Assim, as taxas de juros e os vencimentos são estipulados posteriormente, no momento do pedido de utilização dos valores.
4. Os recorrentes tinham ciência da natureza e dos termos do contrato celebrado, inclusive da estipulação posterior das taxas de juros. Desse modo, é desnecessária a assinatura dos fiadores em cada proposta de utilização de crédito, uma vez que se responsabilizaram, desde o início, pelo valor limite do crédito.
5. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese da possibilidade da “revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo”. Inexistindo relação consumerista não é possível a revisão da cláusula contratual.
6. Recurso conhecido e desprovido.